Tribunal: STF
Processo: HC 177528
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela defesa de Dario Messer, objetivando a conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, em razão da pandemia do novo coronavírus.
    Alega, em síntese, que o paciente é idoso (61 anos), tabagista e hipertenso. Além disso, teria se submetido a procedimento cirúrgico para retirada de duas lesões cutâneas, compatíveis com melanoma maligno (atestado médico no eDOC 31). 
    Utiliza como fundamento os itens da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (art. 4º, inciso I). 
    É o breve relatório. Decido. 
    Diante da situação extrema de pandemia que afeta o Brasil e o mundo, o Conselho Nacional de Justiça editou, no dia 17.3.2020, a Recomendação n. 62/2020, indicando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito do sistema de justiça prisional e socieducativo. 
    O Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, negou referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, e, desta forma, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Nos termos de tal documento, as recomendações têm como finalidade específica, dentre outras, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções. 
    No que concerne à situação do paciente (preso cautelar), foram feitas as seguintes indicações: 
    I) a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    Em que pese a tradição humanista e garantista deste Supremo Tribunal Federal, estamos diante de uma situação de crise que exige soluções difíceis e ponderadas.
    A afirmação da defesa de que o paciente é idoso (com 61 anos) e possui problemas de saúde, como lesões cutâneas compatíveis com câncer de pele e hipertensão, é relevante, porém não configura, em uma análise sumária, caso extremo de risco. 
    Dessa forma, entendo que a reavaliação de sua prisão provisória deverá ser feita pelo Juiz da origem, que é quem possui maior proximidade com a realidade dos réus e quem possui condições de avaliar a situação do estabelecimento prisional em que se encontra o paciente, assim como se o estabelecimento está com ocupação superior à capacidade e se dispõe de equipe de saúde. 
    Com esses fundamentos, nego o pedido de reconsideração.
    Remeto os autos ao Juiz da origem para que promova uma reanálise da prisão preventiva do paciente à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente